Tribunal: TJES
Processo: 5021294-49.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021294-49.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA e outros
RECORRIDO: LUCIANA SPINASSE BERNABE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021294-49.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:
LUCIANA SPINASSE BERNABE.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MAIZA SILVA SANTOS.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. APLICABILIDADE DO CDC. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. VINCULAÇÃO CONTRATUAL DA OFERTA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCIANA SPINASSÉ BARNABÉ em face do AIR EUROPA LINEAS AEREAS S.A e GOL LINHAS AÉREAS S/A.

Em síntese, a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas para viagem com destino a Paris, tendo comprado o itinerário de retorno Amsterdã x Madri x Salvador X Vitória, pago com as milhas acumuladas e o valor em espécie de R$5.320,00. Argumenta que faltando dois meses para a viagem, foi surpreendida com o cancelamento do voo, após diversas tentativas de solução junto às requeridas, sem lograr êxito, teve que comprar novas passagens para o retorno ao Brasil no montante de R$14.554,34. Sustenta, ainda, que somente através de processo no Procon, conseguiu o ressarcimento do investimento em espécie e o retorno do crédito das milhas.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, fiel ao princípio do livre convencimento motivado e baseando-se no princípio da informalidade que rege os Juizados Especiais, e ainda, balizada na eqüidade ditada pelo Art. 6º da Lei 9099/95, que incorporo ao decisum,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral, condenando a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização de danos materiais, fixada conforme disposição na Convenção de Montreal e no Precedente do STF, para a autora no importe de R$ 9.234,34 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e quatro centavos), com correção desde o desembolso e juros da citação, bem como a indenização por danos morais na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros e correção a partir desta sentença.

Irresignada com a sentença no ID 7743050, a GOL interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, posto que apenas emitiu os bilhetes aéreos. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, considerando que o cancelamento do voo não ocorreu por sua iniciativa. Ainda, argumenta que os juros legais dos danos morais arbitrados seja a partir da data do julgamento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, porquanto
intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à parte autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda. Ainda, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º,
caput
, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, o contrato de transporte é uma obrigação de resultado, ou seja, deve a companhia aérea executar o serviço contratado de forma satisfatória, ressaltando que sua responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do citado diploma legal, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

Exsurge da análise dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas para viagem com destino a Paris, tendo comprado o itinerário de retorno Amsterdã x Madri x Salvador X Vitória, pago com as milhas acumulados e o valor em espécie de R$5.320,00. Ocorre que,
faltando dois meses para a viagem, a autora foi surpreendida com o cancelamento do voo.

Em razão do cancelamento, a requerente teve que comprar novas passagens para o retorno ao Brasil no montante de R$14.554,34.

O cancelamento do voo é fato incontroverso.
Cabe mencionar que embora o cancelamento tenha sido realizado com antecedência,
a oferta vincula o proponente, e não havendo a possibilidade de cumprir com o que foi inicialmente contratado, deveria a parte recorrente disponibilizar um voo com as mesmas características ao contratado.

Ademais, devo destacar que o Código de Defesa do Consumidor determina no mínimo o tratamento isonômico entre as partes. Se o consumidor para desistir de um voo ou alterá-lo tem que pagar tarifas/multas astronômicas e muitas vezes ilegais, se vendo obrigado a completar o valor da passagem; por que a companhia aérea tem o direito de cancelar as passagens emitidas só devolvendo o dinheiro pago ou permitindo alteração para voos muito piores, vezes mais baratos, sem devolver qualquer valor, sem pagar qualquer multa? Por que para a companhia aérea vale o "vamos vender e depois a gente vê" mas para o consumidor só vale "o vamos comprar e não dá mais para alterar sem pagar"?. Onde está o Código de Defesa do Consumidor, abaixo hierarquicamente das Resoluções da agência reguladora? para a Constituição Federal não.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade, eis que contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI da Lei Consumerista.

O dano material é cristalino, na medida em que o consumidor despendeu a quantia de R$5.320,00 mais milhas aéreas (valor reembolsado na via administrativa) para a aquisição do voo cancelado. Por outro lado, teve que desembolsar o volar de R$14.554,34 para aquisição de um novo voo em cima da hora, em razão de falha imputável somente às requeridas.

Observado os limites impostos pela Convenção de Montreal, considerando que a viagem ocorreu e a fim de evitar situação de enriquecimento sem causa, correto o entendimento do Magistrado sentenciante ao fixar o dano material em R$9.234,34, referente a diferença paga entre as passagens pela parte autora.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da parte autora e dos transtornos e desconfortos experimentados,
principalmente em razão de ter que efetuar o gasto inesperado em alto valor para a aquisição de novas passagens aéreas.
Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da parte recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia total de R$4.000,00 (quatro mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)